Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de SUSANE DE OLIVEIRA. Em seu arrazoado (ID 25970854), a d. defesa afirma que a paciente foi presa preventivamente na data de 12/05/2021 por suposto envolvimento com organização criminosa responsável pela prática de crimes de furto qualificado pela fraude e de lavagem de capitais. Alega que a participação da paciente nos atos investigados foi de somenos importância. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Argumenta que a paciente é primária, possui endereço certo e ocupação lícita. Invoca o princípio da presunção da inocência. Defende que a cautelar extrema carece de contemporaneidade. Pondera a respeito da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que lhe seja restituída a liberdade mediante expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, vindica a substituição da prisão preventiva pela cautelar do monitoramento eletrônico. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatados. Passo a decidir. A paciente teve sua liberdade constrita em decorrência do cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor após o aprofundamento das investigações de suposta organização criminosa especializada em crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais. Ao apreciar representação formulada pela autoridade policial da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o d. Juízo impetrado deferiu o pedido de decretação da prisão preventiva da paciente e de outros 16 (dezesseis) investigados com base nos seguintes fundamentos: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados [...] Susane de Oliveira [...] todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13, necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e particípes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza pimenta, Vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificado pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo da vantagem econômica por meio de crimes graves. Sustenta o delegado de polícia, subscritor da inicial, que as investigações apuraram a divisão de tarefas: COLETORES DE INFORMAÇÕES – responsáveis pela obtenção e repasse das informações sobre os dados de contas bancárias ( dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações), obtidos das vítimas por meio de programas de computador; FRAUDADORES – com a responsabilidade de posse das informações bancárias, realizavam o contato com as vítimas e, fraudulentamente, por meio de técnicas de engenharia social, obtinham credencias de segurança necessária para as operárias bancárias; GERENCIADOR DE OPERAÇÕES - exerciam ascendência sobre os recrutadores e recebedor estipulando o percentual de lucro com os crimes, escolhiam as agências e por vezes, transportam os recebedores / repassadores; RECRUTADORES – aliciavam as contas que recebiam os valores subtraídos; RECEBOR-REPASSADORES – emprestavam as contas que recebiam os valores subtraídos. Em seguida, sacavam os valores e ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Em seguida, sacavam s valores ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (CALÇADOS FERRACINI LTDA, ABRAHAM POCZTARUK e JOSÉ RAMOS GONÇALVES GOMES), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.000 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa CALÇADOS FERRACINI LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos, destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. O Ministério Público oficiou de forma favorável aos pedidos veiculados na representação, excetuada a decretação da prisão preventiva de JACKSON MOREIRA DA ROCHA. Destaco que os pedidos apreciados na presente representação estão limitados aos pedidos de prisão preventiva dos investigados, uma vez que o pedido de busca e apreensão jã foi analisado na 0703823- 74.2021.8.07.00020. [...] Em sendo assim, passo a analisar a situação concreta, a fim de verificar se os pressupostos e hipótese de cabimento autorizadores da decretação das prisões preventivas estão presentes. Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial números 51 e 61/2020, ambos da DRCC, Relatório de Investigação Criminal no 81/2021(ID no 86357632, Relatório 263/2020 – SSTI / DRCC, Relatório 262/2020, Boletim de Ocorrência Policial no 3296/2020 – 20a DP, além dos elementos informativos e provas colhidas nos autos da ação penal pública 070636302-7420208070020, em que se revela uma organização criminosa composta por diversos integrantes, sofisticada, em atuação no Brasil, mas, sobretudo no Distrito Federal, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de diversas vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elemento subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas e em atuação a pelo menos 01 (um) ano. Ademais, as investigações tiveram início, em 11 de junho de 2019, após a prisão em flagrante de VAILSON DOS SANTOS, SABRINA SANTANA SANTOS e GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA na agência bancária do Banco do Brasil, Águas Claras Shopping, Águas Claras/DF, ocasião em juntos com JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, vulgo GALEGO, WELLINGTON FERREIRA DIAS JÚNIOR e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante fraude da quantia de R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), da empresa B. B. C. I. E E. [...] Além disso, verificou-se que os crimes eram praticados no contexto de organização criminosa e, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de dinheiro, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira, conforme PJE 0706302-74.2020.8.07.0020. [...] Quanto os investigados FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS e SUSANE DE OLIVEIRA. Os indícios de autoria em relação a Fernando e Juliana foram amplamente demonstrados nas alegações finais da ação penal no 0706302-74.2020.8.07.0020, com participação direta no furto de aproximadamente R$ 824.000,00 da vítima BTL. Após a prisão em flagrante de comparsas, somente no mês de abril de 2020 participaram de três outros crimes de elevada gravidade pelo vultoso desfalque aos [...] ofendidos, demonstrando total falta de receio em relação as prisões e a potencialidade concreta do retorno a delinquência. Por seu turno, em relação à Susane de Oliveira (companheira de Fernando) já existiam suspeitas na ação penal em curso, as quais se confirmaram presente data. Entre 24 de janeiro de 2020 e 22 de abril de 2020, a máquina PAGSEGURO de propriedade de SUSANE DE OLIVEIRA movimentou R$48.984,50, corroborando a reiteração na prática delitiva (página 18 – Relatório 81). Dentre esses valores relativos ao furto praticado contra a vítima Abraham Pocztaruk, observando-se transações entre GENTIL NETA, Empresa TOP TURISMO (de FERNANDO DE SOUZA PIMENTA) e a máquina PAGSEGURO de propriedade de SUSANE DE OLIVEIRA. Inclusive, após as transações, remanesce na conta da Investigada Susane o percentual de 10%, usualmente utilizado para Organização Criminosa remunerar os seus participantes. [...] Desse modo, restaram caracterizados os indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, com exceção do investigado Jackson Moreira da Rocha. Os fatos imputados aos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Outrossim, mesmo com a prisão preventiva de parte do grupo criminoso, existem elementos concretos que a organização criminosa continua a todo vapor em diversas empreitadas criminosas, colocando em sério e grave risco à ordem pública e a paz social. Não bastassem os inúmeros furtos mediante fraudes bancárias, destacam-se também os crimes de lavagem de capitais, eis que os investigados pulverizam os valores em diversas contas bancárias, inclusive usando laranjas e diversas pessoas jurídicas, a fim de simular, ocultar a origem ilícita de suas condutas, o que conduz a crer que em liberdade colocará em sério e grave risco à higidez da ordem econômica, com dezenas de vítimas. Ademais, destaca-se ainda, a existência de elementos concretos de que em liberdade irão destruir as provas que poderiam esclarecer ainda mais os crimes perpetrados pela organização criminosa, bem como a identificação de outros integrantes. Os crimes imputados possuem pena superior a 04 (quatro) anos, foram cometidos em tese pelos investigados na modalidade dolosa. Além disso, entendo inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar dos investigados, faz-se necessária a fim de frear a escalada criminosa. Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados, resta claramente demonstrado que a prisão preventiva é a única medida cautelar aplicável à espécie. Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como medidas hábeis a atender de maneira idônea as finalidades das medidas cautelares penais, disciplinadas nos incisos I e II, do Art. 282 do CPP, conforme dispõe o §6o, do mesmo dispositivo legal. PARTE DISPOSITIVA. Diante de todo o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido veiculado na representação da Autoridade Policial no bojo do Inquérito Policial no 61/2020 – DRCC , acolhendo o parecer do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, com vistas a preservar a ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, dos seguintes investigados: [...] 9. SUSANE DE OLIVEIRA [...]” (ID 25972668, pp. 2-9). Em face da r. decisão acima, a d. defesa da paciente formulou em seu favor pedido de revogação da prisão cautelar, indeferido pela d. autoridade impetrada nos seguintes termos: “A requerente é investigada por participar de Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito federal. A organização supracitada é voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo da vantagem econômica por meio de crimes graves. Inicialmente, verifica-se quanto à questão sustentada pela requerente, no sentido de sua participação ser de somenos importância, tal assertiva diz respeito tão somente ao mérito da demanda, cuja análise caberá apenas em momento oportuno. Logo, a questão acima aventada deve ser rejeitada, não servindo de subsídio para a concessão da medida pleiteada, ora em apreciação. De outra face, no que tange aos atributos pessoais da requerente, como portadora de bons antecedentes, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, tais elementos, por si sós, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos da prisão preventiva. O fato de a requerente ser ostentar elementos positivos, conforme aventado, não é suficiente para conceder a revogação de sua prisão preventiva, haja vista estar patente a existência de indícios graves de suas condutas, aliadas às dos demais integrantes do engenho criminoso nos quais estão inseridos e investigados, atividade ilícita esta que abala a ordem pública, social, pois subsiste o interesse da sociedade de que seus integrantes possam viver com tranquilidade. Neste ponto, não é demais anotar que os fatos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Com efeito, restaram demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados. Frise-se, por oportuno, que o entendimento deste magistrado é perfilhado naquele já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o aresto a seguir colacionado: [...] De mais a mais, consigne-se que a manutenção da cautela não subverte a sistemática da não culpabilidade, pois as prisões processuais exigem apenas juízos de probabilidade, consubstanciados na presença dos elementos do art. 312 e 313 do CPP. Em outras palavras, não se trata de um juízo de culpabilidade, mas da aferição dos riscos associados à liberdade daquele que está sendo investigado. Para finalizar, quanto à aventada a fragilidade de saúde da requerente, cumpre salientar que permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como “papudinhas”, destinadas aos indivíduos que se encontram no Sistema Prisional do DF, garantindo-se o isolamento social como medida preventiva. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Elevadas todas as considerações acima expostas, INDEFIRO o requerimento de SUSANE DE OLIVEIRA, e mantenho o decreto de sua prisão preventiva” (ID 25972674, pp. 10-12). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso das investigações, o douto magistrado que se debruçou sobre o caso identificou a existência de prova suficiente da materialidade dos crimes apurados, além de indícios da autoria atribuída à paciente. A propósito, note-se que o Relatório de Investigação 81/2021 menciona a existência de elementos sugestivos de que a paciente possui envolvimento com o esquema criminoso, pois, em tese, por meio da máquina Pagseguro de sua propriedade, teriam ocorrido inúmeras simulações de pagamento com vista à ocultação/dissimulação da origem espúria de significativos valores anteriormente subtraídos pelo grupo, totalizando montante superior a R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais) de operações fraudulentas (ID 259726665, pp. 59-62). Noutro giro, ao contrário do que sugerido pela d. defesa, não é possível dizer, numa primeira análise, que a participação da paciente na organização investigada foi de menor relevância. Com efeito, apura-se que ela era uma das pessoas responsáveis pelos delitos acessórios de “lavagem” de capitais, crimes esses que possuem grande importância dentro do esquema, pois imprescindíveis para o locupletamento dos membros do bando e para a manutenção da viabilidade das operações delinquentes sem que fossem detectadas pelas autoridades. O alto valor das operações simuladas feitas por meio de sua máquina Pagseguro endossa esse raciocínio. Por ora, tendo em vista o estágio incipiente da persecução penal e os limites cognitivos da via processual eleita, é o quanto basta para a caracterização dos indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da medida extrema, desde que, naturalmente, satisfeitos os demais requisitos elencados pela legislação. No mais, pontue-se que os comportamentos delitivos sob análise são passíveis de enquadramento nos tipos de organização criminosa e lavagem de capitais, condutas de elevada gravidade, às quais a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Outrossim, percebe-se que a decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais integrantes do bando investigado veio devidamente fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública. Com efeito, os fatos atribuídos ao grupo apresentam elevada gravidade concreta. Em tese, a suposta organização criminosa possui mais de uma dezena de integrantes, apresenta estrutura complexa e sofisticada, com ordenação hierárquica e divisão de tarefas bem definida, vem desenvolvendo suas atividades ilícitas desde o ano de 2019, no Distrito Federal e em outras unidades federativas, além de ter impingido desfalques patrimoniais milionários às pessoas físicas e jurídicas vitimadas pelas fraudes engendradas. Como se não bastasse, o d. Juízo impetrado apontou a existência de indícios concretos de que, mesmo após o início das operações policiais que resultaram nas prisões de vários membros da organização, as atividades ilícitas prosseguiram em curso. Cuida-se de fator que não só denota o elevado grau de audácia e o senso de impunidade que reveste a conduta dos integrantes do grupo, como também sugere o menoscabo por eles dirigido à atividade persecutória e às instituições do sistema de justiça. Nessa esteira de raciocínio, há fundadas razões para inferir que, enquanto os integrantes do bando forem mantidos em livre circulação, eles permanecerão atuando à margem da lei, colocando em sério risco o patrimônio de novas vítimas em potencial e, de uma forma geral, toda a coletividade. Desse modo, a princípio, não ressoa plausível o argumento de que a custódia preventiva carece de contemporaneidade. A renitência do grupo em prosseguir com as atividades marginais, mesmo sob investigação policial, é fator que se protrai no tempo e aponta a preservação da periculosidade social de seus membros. A segregação cautelar dos investigados, inclusive a da paciente, afigura-se como a única medida verdadeiramente eficaz para desarticular o esquema criminoso, de modo a viabilizar a interrupção definitiva das operações ilícitas levadas a efeito pelos membros da organização, com a consequente restauração da tranquilidade social. Para este desiderato, revela-se insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial porque as atividades ilícitas apuradas, em grande parte, poderiam vir a ser desenvolvidas de forma remota, ou então por intermédio de “laranjas”, o que permitiria aos integrantes do bando permanecer atuando em descompasso com a lei, mesmo que sob medidas mais restritivas, tais como o monitoramento eletrônico e/ou o recolhimento domiciliar. No mais, as alegadas condições pessoais favoráveis de que alegadamente desfruta a paciente, por si sós, não se avultam como suficientes para impor a sua liberdade nem desnaturam a constrição preventiva. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso a prestação das informações de estilo. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator